Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701852-20.2022.8.07.0020 DESPACHO O comprovante de pagamento (id 56608058) não possui a representação numérica do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - 1a Instância - Apelação (id 56608059). Assino à autora/apelante o prazo de cinco dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator